Tribunal: TJMT
Processo: 1019987-51.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019987-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[2 VARA DE CANARANA (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 039.433.531-76 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS VALERIO DOS REIS - CPF: 019.299.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE DA COSTA - CPF: 900.825.756-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
réu
, preso preventivamente
pela
suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, decorrente de flagrante ocorrido em 24 de janeiro de 2025, durante a operação “Tolerância Zero Contra Facção Criminosa”. O paciente foi abordado em um veículo que transportava cerca de 39,2 kg de drogas (maconha e cocaína) e teria admitido participação no transporte da carga ilícita. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e idônea; (
ii
) examinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 39,2 kg) e na organização da conduta criminosa, com divisão de tarefas e uso de veículo batedor, o que evidencia a gravidade concreta e a periculosidade social do agente.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
fumus
commissi
delicti
, demonstrado pela apreensão da droga e pelos depoimentos colhidos, bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui antecedentes criminais e responde a outras ações penais.

A prisão preventiva também atende ao disposto no art. 313, inciso II, do CPP, por se tratar de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, além de estar relacionado à criminalidade organizada e ao tráfico interestadual de drogas.

A alegação de ausência de contemporaneidade é rejeitada,
uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação fática atual, estando
vinculada à garantia da ordem pública, conforme evidenciado nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva nos autos nº 1000173-63.2025.8.11.0029 e nº 1000421-29.2025.8.11.0029, respectivamente.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade dos fatos, do
modus operandi
da organização criminosa e da existência de antecedentes, conforme reconhecido pela autoridade judiciária e pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva com base na quantidade expressiva de entorpecentes, na organização da conduta criminosa e nos antecedentes do agente encontra-se devidamente fundamentada.

A prisão preventiva é admissível nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP quando presentes indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública.

A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão deve ser avaliada com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 310, 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, teses
nºs
6, 7 e 25; STF, HC 227299/MG, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 21.02.2024; TJMT, HC nº 1013437-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
em 18 de junho de 2026
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(ID.
294283358
de 2º grau),
em favor de
Marcos Antônio Fialho dos Santos
, atualmente preso em razão do auto de prisão em flagrante registrado sob o nº 1000173-63.2025.8.11.0029, em que lhe foi imputada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido a segregação cautelar mantida no bojo da Ação Penal nº 1000421-29.2025.8.11.0029, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

Conforme se extrai do referido auto de prisão em flagrante, no dia 24 de janeiro de 2025, na rodovia MT-020, durante a execução da operação denominada “Tolerância
Zero Contra Facção Criminosa”, conduzida de forma integrada pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e pelo Comando de Operações de Divisas – COD/GO, dois veículos em atitude suspeita foram abordados: uma Toyota Hilux, de placa RRW0H19, e um VW/Gol, de placa RFG9A12. Neste último, onde estavam o paciente Marcos Antônio Fialho dos Santos e o corréu Nilton José da Costa, foram encontrados 33 tabletes de substância análoga à maconha e 5 tabletes de substância semelhante à cocaína, totalizando aproximadamente 39,2 kg de entorpecentes.

Na sequência, no bojo da Ação Penal nº 1000421-29.2025.8.11.0029, foi ofertada denúncia em desfavor do paciente em 27 de fevereiro de 2025 (ID. 185525760), a qual foi recebida em 28 de março de 2025, imputando-lhe, em tese, a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a incidência da Lei nº 8.072/1990 (ID. 188756261). No curso da referida ação penal, a prisão preventiva do paciente foi mantida em decisão datada de 16 de junho de 2025 (ID. 197559377), tendo sido apresentados memoriais finais, tanto pelo órgão ministerial (ID. 198352593), quanto pela defesa técnica do paciente (ID. 198630275).

A impetrante alega que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente mostra-se desproporcional e carente de fundamentação concreta, tendo em vista tratar-se de indivíduo primário, com residência fixa, responsável por filhos menores e devidamente inserido no mercado de trabalho formal. Sustenta, ademais, que a manutenção da segregação cautelar se apoia unicamente em suposições e argumentos genéricos, sem demonstrar, de forma efetiva, a imprescindibilidade da medida extrema para a preservação da ordem pública.

Argumenta-se, ainda, sob o aspecto jurídico, que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta motivação idônea, por não apontar, de maneira específica, elementos concretos capazes de evidenciar risco à ordem pública, à regularidade da instrução criminal ou à efetiva aplicação da lei penal, limitando-se à reprodução de fundamentos abstratos, dissociados das particularidades do caso em análise. Invoca-se, por fim, a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos que sustentam a constrição cautelar.

Diante do exposto, requer a impetrante:

a) a concessão da ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura, a fim de que lhe seja permitido responder ao processo em liberdade, diante da ausência de requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, podendo o Juízo, a seu critério, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal;

b) a requisição das informações de praxe à autoridade apontada como coatora, para melhor esclarecimento dos elementos constantes nos autos do processo nº 1000421-29.2025.8.11.0029
.

A medida liminar foi indeferida em 2
7
de junho de 2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID
,

295894864
.

Em parecer datado de 10 de julho de 2025 (ID. 299005355 de 2º grau), a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Doutora
Rosana Marra
, manifestou-se pela denegação da ordem de
H
abeas
C
orpus
, sob o fundamento de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada. Ressaltou que a segregação cautelar foi justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (39 kg de maconha e cocaína).

Destacou-se que a decisão judicial observou os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se limitando à mera repetição dos dispositivos legais, mas apresentando fundamentação concreta e contextualizada. Apontou-se, ainda, que o paciente possui antecedentes e responde a outras ações penais, circunstâncias que afastam a alegação de primariedade.

Aduziu-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foram consideradas inadequadas e insuficientes, nos termos do artigo 282, §6º, do mesmo diploma legal, devendo, portanto, ser mantida a custódia cautelar.

Em 1º de agosto de 2025 (ID. 304190354 de 2º grau), a autoridade coatora informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2025, nos autos do Comunicado de Prisão em Flagrante nº 1000173-63.2025.8.11.0029, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da apreensão
de aproximadamente 40 kg de maconha (ID. 186059520, fls. 24-26), juntamente com os réus Josias Valério dos Reis, Nilton José da Costa e Emerson Fialho dos Santos.

Acrescentou que, durante a audiência de custódia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, sendo o pedido acolhido pelo juízo, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento nos elementos constantes dos autos, diante da presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Por fim, relatou que a denúncia foi recebida em 28 de março de 2025, nos autos da Ação Penal nº 1000421-29.2025.8.11.0029, sendo que todos os réus apresentaram resposta à acusação. Após a realização da audiência de instrução e julgamento, a prisão preventiva foi novamente mantida por decisão proferida em 14 de abril de 2025 (ID. 190417488). O feito encontra-se, atualmente, em fase de apresentação das alegações finais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
,
individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

No que se refere à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
cumpre destacar que esta constitui uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar de natureza pessoal e caráter excepcional, cuja finalidade é assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre dentro dos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

A prisão preventiva pode ser decretada, conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, pelo juiz nos casos de conversão da prisão em flagrante, ou mediante
representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, cumulados com, ao menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, restringindo sua aplicação, em regra, aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, ou às demais situações expressamente previstas no referido dispositivo legal.

O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a tese nº 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, o artigo 35 do mesmo diploma legal incrimina a associação para o tráfico, prevendo pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, além de multa. A conduta típica consiste em associar-se duas ou mais pessoas de forma estável e permanente com o fim de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34 da Lei de Drogas. A exigência de estabilidade e permanência distingue esse tipo penal da mera coautoria eventual no tráfico.

Nesse sentido vem, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
no qual se firmou a tese nº 5, no seguinte sentido:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, trata-se de dois tipos penais distintos, cada qual com seus requisitos e finalidades específicas. No tocante ao artigo 33, o autor destaca que esse é um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização demanda a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das c
ondutas previstas no tipo penal.
Em relação ao artigo 35, observa-se que o crime de associação para o tráfico exige a existência de uma união estável e permanente entre dois ou mais agentes, com o propósito específico de realizar o tráfico de drogas, não se confundindo, portanto, com a mera coautoria ocasional no delito previsto no artigo 33
(
LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022)
.

A decisão que indeferiu a liminar, proferida em 2
7
de junho de 2025
(ID.
295894864

destes autos),
examinou detidamente os autos nº
1000173-63.2025.8.11.0029
, ressaltando que o
decisum
de
25 de
janeiro
de 2025,
o qual converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva,
embora conciso, não carece de fundamentação.
O pronunciamento observa os parâmetros estabelecidos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao evidenciar a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria —
caracterizando o
fumus
comissi
delicti
—, além de demonstrar o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, conforme transcrição
ipsis litteris
:

Acrescenta-se que a magistrada fundamentou a decisão também no Enunciado nº 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Tribunal de Justiça, o qual dispõe que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas
— no caso, mais de 39 quilos —
justifica
a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

Por derradeiro, a juíza considerou inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de fuga e da ausência de vínculos residenciais dos acusados com o distrito da culpa.

Destaca-se, nos autos da Ação Penal n.º 1000421-29.2025.8.11.0029, a denúncia oferecida em 27 de fevereiro de 2025, com fundamento nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, a qual apresentou o histórico dos fatos apurados no processo n.º 1000173-63.2025.8.11.0029.

Conforme narrado na peça acusatória, os eventos estão relacionados à atuação conjunta das forças de segurança pública
—
Força Tática da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Comando de Operações de Divisas de Goiás (COD-GO) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — no contexto da operação denominada “Tolerância Zero Contra Facção Criminosa”
. As diligências tiveram início a partir de informações de inteligência que indicavam o possível transporte de substâncias entorpecentes por dois veículos que transitavam em conjunto na região de fronteira, com destino ao Estado de Goiás.

Ainda segundo a denúncia, os veículos monitorados eram um Toyota Hilux, de cor prata, placas RRW0H19/MT, e um VW/Gol, de cor branca, placas RFG9A12/RN. A caminhonete Toyota Hilux, conforme apurado, exercia a função de batedor, enquanto o VW/Gol era responsável pelo transporte da carga ilícita.

Relata-se, também, que durante a tentativa de abordagem, os agentes visualizaram o veículo Toyota Hilux desempenhando a função de batedor, sendo conduzido por JOSIAS VALÉRIO DOS REIS e tendo como passageiro EMERSON FIALHO DOS SANTOS. Ao se deparar com o bloqueio policial, o condutor JOSIAS adentrou a contramão da via, na tentativa de evitar a interceptação, acionando, simultaneamente, o sinal de alerta do veículo, com o aparente intuito de advertir o automóvel que o acompanhava acerca da presença policial.

Segundo a peça acusatória, o VW/Gol, conduzido por NILTON JOSÉ DA COSTA e tendo como passageiro MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS, ao perceber a movimentação policial, desviou-se da rodovia principal e tentou evadir-se por uma estrada vicinal não pavimentada, sendo, todavia, interceptado pela equipe do COD-GO.

Durante a revista realizada no interior do VW/Gol, foram localizados 33 tabletes de substância análoga à maconha e 5 tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína, totalizando, aproximadamente, 39,2 kg de entorpecentes, os quais estavam acondicionados no porta-malas do veículo.

Em entrevista informal realizada no local da abordagem, os ocupantes NILTON JOSÉ DA COSTA e MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS informaram que haviam recebido a carga de entorpecentes na cidade de Mirassol do Oeste/MT e que a transportariam até Cocalinho/MT, recebendo, cada um, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço.

Por sua vez, conforme consignado pelo Ministério Público, os ocupantes do veículo Toyota Hilux, JOSIAS VALÉRIO DOS REIS e EMERSON FIALHO DOS SANTOS, alegaram que se deslocavam de Mirassol do Oeste/MT para Cocalinho/MT com o propósito de adquirir maquinários. No entanto, tal versão revelou-se contraditória diante do comportamento por eles adotado no momento da tentativa de abordagem policial, notadamente em relação à tentativa de evasão e à comunicação com o veículo que realizava o transporte dos entorpecentes.

Diante disso, a conduta de cada um dos réus foi individualizada nos seguintes termos:

•
Josias Valério dos Reis
: condutor do veículo batedor (Toyota Hilux), tentou evitar a abordagem policial e alertou o veículo que transportava drogas;

•
Emerson Fialho dos Santos
: passageiro do veículo batedor, também envolvido na tentativa de evasão;

•
Nilton José da Costa
: condutor do veículo VW/Gol, tentou fugir pela estrada vicinal, transportando entorpecentes no porta-malas;

•
Marcos Antônio Fialho dos Santos
(paciente): passageiro do veículo VW/Gol, igualmente envolvido no transporte da droga, tendo admitido, junto com o condutor, a origem e o destino da carga, bem como o valor a ser recebido pela atividade ilícita.

Nesse contexto, em 16 de junho de 2025, por meio da decisão constante no ID. 197559377, dos autos da Ação Penal n.º 1000421-29.2025.8.11.0029, foi mantida a prisão preventiva dos réus
, sob o seguinte fundamento, “in
verbis
”:

A prisão decretação da preventiva foi fundamentada nos autos, com base em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Após o encerramento da instrução processual, verifico que o panorama fático permanece inalterado, inexistindo fundamentos que justifiquem a revogação da medida.

A conduta imputada revela gravidade concreta, diante da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, aproximadamente 34,1 kg de substância análoga à maconha e 5,1 kg de substância análoga à cocaína, corroborada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Ademais, os antecedentes criminais dos réus evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, conforme demonstram os registros de ações penais e execuções em curso, o que autoriza a manutenção da medida com base no art. 313, II, do CPP.

Conforme salientado pelo Ministério Público:
Marcos Antônio Fialho dos Santos
já cumpriu pena por crime doloso e responde a outra ação penal;
Josias Valério dos Reis
responde ao executivo de pena nº 2000064-96.2019.8.11.0011;
Nilton José da Costa
, ao executivonº 4000057-36.2021.4.01.3819;
Emerson Fialho dos Santos
, ao executivo de pena nº 2000008-11.2021.8.11.0038.

Diante desse cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada, sendo insuficiente frente à gravidade dos fatos, à reincidência e à propensão à reiteração criminosa por parte dos réus. Grifos originais.

Diante disso, a divisão de tarefas entre os envolvidos, a atuação conjunta e coordenada no transporte interestadual de substâncias entorpecentes, bem como a distribuição de funções típicas de empreendimentos criminosos —
com a utilização de veículo batedor e veículo transportador
— evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de elementos que se amoldam à tipicidade prevista no artigo 35 da Lei de Drogas, sugerindo a possível configuração de associação estável e permanente para o tráfico ilícito de drogas.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de materialidade e indícios de autoria das infrações penais imputadas ao paciente
, nos termos dos
arts
. 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria (
Pje
n° 1000421-29.2025.8.11.0029), autônoma em relação a estes autos.

Dos fundamentos constantes da decisão judicial que decretou a prisão preventiva n° 1000173-63.2025.8.11.0029 e manteve nos autos nº 1000421-29.2025.8.11.0029, depreende-se o risco de reiteração delitiva, nesta fase de cognição sumária, demonstrado com base em elementos concretos —
dentre eles o executivo de pena nº0000532-61.2018.8.11.0098, conforme ID. 181728865 dos autos n°1000173-63.2025.8.11.0029
—, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 6, nos seguintes termos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Outrossim, aplica-se ao caso o mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, cuja tese n.º 25 assim dispõe:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, manifesta-se o Excelso Supremo Tribunal Federal, dentre os julgados, cito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA.(STF - HC: 227299 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024).

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134377420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, conforme evidenciado na decisão que decretou a prisão preventiva n° 1000173-63.2025.8.11.0029 e manteve nos autos nº 1000421-29.2025.8.11.0029.

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

Assim, rejeito a alegação de ausência de contemporaneidade.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução
processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Assim,
a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente

Marcos Antônio Fialho dos Santos
, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025